Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aos IDs 15800243, 15806900, 15933474, 15933475, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPVs expedidas em favor de FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FLAVIA LIMA DA SILVA AMARAL, FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCA AGUIAR DA SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos RPVs no 2017.00.2.022152-6 e 2017.00.2.022149-5. Ao ID 16452443, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram as referidas RPVs, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, ainda, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. Ao ID 15861389, o exequente informa que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos no RE 870947 transitou em julgado, razão pela qual a petição do DF é despropositada, requerendo a condenação do requerido nas penas da litigância de má-fé por ter deduzido ele pretensão contra fato incontroverso, pela alteração da verdade dos fatos, pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, por ter procedido de modo temerário e pela provocação de incidente manifestamente infundado. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FLAVIA LIMA DA SILVA AMARAL, FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA, FRANCISCA AGUIAR DA SILVA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Quanto ao pedido de condenação do requerido nas penas de litigância de má fé (ID 15861389), nada a prover, considerando a ausência de prejuízo, em razão do pagamento, ficando o DF advertido que a recorrência de petições manifestamente infundadas pode ensejar a condenação em litigância de má fé. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 16452443. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor do beneficiário. I. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador